Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSO AO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO. SISBAJUD. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Distribuída a execução fiscal e citada a parte executada dentro do prazo prescricional quinquenal, bem como indicado tempestivamente bens passíveis de penhora, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito em razão de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que inferior a 1% do valor perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF).

3. Recurso conhecido e não provido.